Tribunal: TJPA
Processo: 0001163-20.2017.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE LATROCÍNIO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO A LIBERDADE DAS VÍTIMAS - ART. 157, § 2º, I, II E ART. 157, §3º, IN FINE, NA FORMA DO ART. 70 E 29 DO CPB, ART. 148 DO CPB E ART. 244-B,§ 2º DA LEI 8.068/90 ? RECURSO DA DEFESA DE ISAC DINIZ ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE - EVIDENCIAS INEXORÁVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA ? DECOTE DO CARCERE PRIVADO ? INOCORRÊNCIA ? PROVAS DE QUE O RÉU AMARROU A VITIMA CONCORRENDO PARA A PRATICA DO TIPO DO ART. 148 DO CPB ? DECOTE DO CRIME DE LATROCÍNIO EM FACE DA COLOBORAÇÃO DOLOSA DISTINTA ? INVIABILIDADE ? PLENA ADERENCIA AO ILICITO PATRIMONIAL E SUAS CONSEQUENCIAS POIS PORTAVAM ARMAS DEVENDO RESPONDER PELA CONDUTA MAIS GRAVE NA PRODUÇÃO DO RESULTADO ? RECURSO DA DEFESA DE MARCELINO DA SILVA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? PLAUSIBILIDADE ? EVIDENCIAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU CAPTADAS NA FASE POLICIAL SEM CONFIRMAÇÃO JUDICIAL RESTANDO ISOLADAS NOS AUTOS ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU ISAC DINIZ A PENA DE 26 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 35 DIAS MULTA E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL (CUSTUS LEGIS) ABSOLVER MARCELINO DA SILVA ? DECISÃO UNÂNIME.I - Incontroverso a materialidade que restou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, em apenso, pelo Auto de Apreensão e Apreensão e Auto de Exame Cadavérico (fls. 26 e 27 do IP, respectivamente), tudo em consonância com a prova oral coligida aos autos, e a autoria delitiva, consubstanciada nas provas incontroversas do efetivo protagonismo do acusado no evento ilícito patrimonial, não havendo motivos mínimos para cogitar-se em absolvição;II ? O acervo é harmônico e coeso no contexto probatório com convergência da conduta do réu ao tipo penal do artigo 148 do Código Penal, há de ser considerado a existência de autoria e materialidade robustamente comprovada nos autos, ratificada pela sua confissão de que efetivamente teria amarrado as vítimas, concorrendo para o tipo penal incriminador;III ? Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. Logo, possuindo o acusado o domínio final do fato, aplica-se sanção do art. 157, § 3º do Código Penal, não restando evidenciado a participação dolosa diversa;IV - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu ISAC DINIZ, que segue condenado a pena de 26 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 35 DIAS MULTA, E ABSOLVER MARCELINO DA SILVA DAS IMPUTAÇÕES IMPOSTAS;V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0001163-20.2017.814.0045.
APELANTES: ISAC DINIZ ARAUJO.

MARCELINO DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE LATROCÍNIO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO A LIBERDADE DAS VÍTIMAS - ART. 157, § 2º, I, II E ART. 157, §3º,
IN FINE
, NA FORMA DO ART. 70 E 29 DO CPB, ART. 148 DO CPB E ART. 244-B,§ 2º DA LEI 8.068/90 -
RECURSO DA DEFESA DE ISAC DINIZ
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - EVIDENCIAS INEXORÁVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DECOTE DO CARCERE PRIVADO - INOCORRÊNCIA - PROVAS DE QUE O RÉU AMARROU A VITIMA CONCORRENDO PARA A PRATICA DO TIPO DO ART. 148 DO CPB - DECOTE DO CRIME DE LATROCÍNIO EM FACE DA COLOBORAÇÃO DOLOSA DISTINTA - INVIABILIDADE - PLENA ADERENCIA AO ILICITO PATRIMONIAL E SUAS CONSEQUENCIAS POIS PORTAVAM ARMAS DEVENDO RESPONDER PELA CONDUTA MAIS GRAVE NA PRODUÇÃO DO RESULTADO -
RECURSO DA DEFESA DE MARCELINO DA SILVA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - PLAUSIBILIDADE - EVIDENCIAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU CAPTADAS NA FASE POLICIAL SEM CONFIRMAÇÃO JUDICIAL RESTANDO ISOLADAS NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU ISAC DINIZ A PENA DE 26 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 35 DIAS MULTA E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL (CUSTUS LEGIS) ABSOLVER MARCELINO DA SILVA - DECISÃO UNÂNIME.
I - Incontroverso a materialidade que restou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, em apenso, pelo Auto de Apreensão e Apreensão e Auto de Exame Cadavérico (fls. 26 e 27 do IP, respectivamente), tudo em consonância com a prova oral coligida aos autos, e a autoria delitiva, consubstanciada nas provas incontroversas do efetivo protagonismo do acusado no evento ilícito patrimonial, não havendo motivos mínimos para cogitar-se em absolvição;
II -
O acervo é harmônico e coeso no contexto probatório com convergência da conduta do réu ao tipo penal do artigo 148 do Código Penal, há de ser considerado a existência de autoria e materialidade robustamente comprovada nos autos, ratificada pela sua confissão de que efetivamente teria amarrado as vítimas, concorrendo para o tipo penal incriminador;
III - Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. Logo, possuindo o acusado o domínio final do fato, aplica-se sanção do
art
. 157, § 3º do
Código

Penal
, não restando evidenciado a participação dolosa diversa;
IV - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
ISAC DINIZ, que segue condenado a pena de
26 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 35 DIAS MULTA, E ABSOLVER MARCELINO DA SILVA DAS IMPUTAÇÕES IMPOSTAS;
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e prove-lo parcialmente, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ISAC DINIZ ARAUJO E MARCELINO DA SILVA,
foram julgados e condenados à pena de 26 ANOS,10 MESES E 35 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL FECHADO E 29 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 58 DIAS MULTA ,respectivamente, como incursos nas sanções punitivas do
- ART. 157, § 2º, I, II E ART. 157, §3º,
IN FINE
, NA FORMA DO ART. 70 E 29 DO CPB, ART. 148 DO CPB E ART. 244-B,§ 2º DA LEI 8.068/90.
Inconformados, interpuseram os respectivos recursos de apelação presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

A defesa do réu ISAC DINIZ, asseverou a ausência de provas para sua condenação, assim, deve ser absolvido. No mesmo sentido, em face das parcas evidências do crime de cárcere privado, não havendo motivos para manter-se condenação por esse delito, devendo ser decotada do decisum objurgado. Noutro ponto, assentou a ignorância do réu quando ao delito de latrocínio, devendo ser reconhecido o desvio objetivo nos termos do art. 29, § 2º do CP.

Por oportuno o acusado MARCELINO, anotou pela sua absolvição em face da ausência de provas substanciais da sua culpabilidade, e por fim suscitou a diminuição da pena base aplicada.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento dos apelos e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso do acusado ISAC DINIZ e pela absolvição do réu MARCELINO DA SILVA.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

ISAC DINIZ ARAUJO [ISAC]
e
MARCELINO DA SILVA [BEBÊ]
estão sendo processados, na forma dos art. 69, como incurso no art. 288, Parágrafo Único, art. 148,
caput,
(duas vezes), Art. 157, §3°,
in fine,
todos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei 8.069/90, porque, em data não especificada, mas até o dia 26 de janeiro de 2017, na cidade de Cumaru do Norte -; PA, associaram-se com
JHONATA ROCHA DE SOUSA [JHONATA]
(modo por populares) e com outro indivíduo, identificado nos autos como
BEIÇOLA,
este, até o presente momento, em local incerto e não sabido para o fim especifico de cometer crimes contra o patrimônio, a liberdade pessoal e a proteção da criança e do adolescente em condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (ECA, art. 6°). Além disso, no referido dia e local, os réus acima apontados, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente
JHEFERSON ROCHA DE SOUSA [JHEFERSON],
à época do fato, com 16 anos de idade, com ele praticando os crimes de roubo seguido de morte e cárcere privado.

Outrossim, na mencionada data, por volta das 21:30h, na Rua Goiás, s/n°, entrada de Cumaru do Norte/PA, os réus
ISAC
e
BEBÊ,
juntamente com
JHONATA
e
BEIÇOLA,
agindo com identidade de propósito e unidade de desígnios entre si, com ajuda do adolescente
JHEFERSON,
mediante violência e grave ameaça, exercida mediante emprego de uma faca, subtraíram, em proveito comum, R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a motocicleta marca HONDA FAN, PLACA NTA 6708, COR VERMELHA, pertencentes às vítimas MARIA CLAUDERLANDIA DE SÁ [MARIA] e EMANUEL GUSTAVO GONÇALVES FERREIRA [GUSTAVO]. Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo, hora e local, o quarteto de criminosos, auxiliados pelo menor
JHEFERSON,
privaram a liberdade das vítimas MARIA e GUSTAVO, mediante cárcere privado, ocasião em que o réu
ISAC
desferiu um golpe de faca no pescoço do ofendido GUSTAVO, provocando-lhe, em consequência, o ferimento descrito no Auto de Exame Cadavérico de folha 27, do Inquérito Policial, que foi a causa suficiente de sua morte.

Devidamente processados,
ISAC DINIZ ARAUJO E MARCELINO DA SILVA,
foram julgados e condenados à pena de 26 ANOS,10 MESES E 35 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL FECHADO E 29 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 58 DIAS MULTA ,respectivamente, como incursos nas sanções punitivas do
- ART. 157, § 2º, I, II E ART. 157, §3º,
IN FINE
, NA FORMA DO ART. 70 E 29 DO CPB, ART. 148 DO CPB E ART. 244-B,§ 2º DA LEI 8.068/90.
Inconformados, interpuseram os respectivos recursos de apelação presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A defesa do réu ISAC DINIZ, asseverou a ausência de provas para sua condenação, assim, deve ser absolvido. No mesmo sentido, em face das parcas evidências do crime de cárcere privado, não havendo motivos para manter-se condenação por esse delito, devendo ser decotada do decisum objurgado. Noutro ponto, assentou a ignorância do réu quando ao delito de latrocínio, devendo ser reconhecido o desvio objetivo nos termos do art. 29, § 2º do CP.

Por oportuno o acusado MARCELINO, anotou pela sua absolvição em face da ausência de provas substanciais da sua culpabilidade, e por fim suscitou a diminuição da pena base aplicada.

In casu, a materialidade delitiva restou consubstanciada através do B.O. (boletim de ocorrência) de folha 12/13, auto de apresentação e apreensão de folha 26, auto de exame cadavérico de folha 27, realizado na vítima Emanuel Gustavo Ferreira Gonçalves, bem como pelas declarações das testemunhas e vítima Maria Clauderlandia de Sá, alicerçadas no acervo. No tocante a autoria, restou incontroversa, ratificadas pelas robustas evidencias orais colhidas, como do acusado Isac Diniz Araújo:
QUE, informa que no dia 26.01.2017, por volta de 19:00 hs, estava em sua casa, momento que ali chegaram os indivíduos JONATAS, JHEFESON, BEIÇOLA e BEBE, os quais convidaram o interrogado para fazerem uma "parada" ou seja um assalto na casa de um senhor o qual é proprietário de um supermercado e uma Lan house, uma vez que referido senhor guardava a renda no interior de sua casa (grifei); QUE, em seguida o interrogado e referidos indivíduos passaram jogar dominó; QUE, por volta cie 20:00 hs, desse mesmo dia 26.01.2107,0 BEIÇOLA e o BEBÊ foram até o supermercado da vítima para ver se já estavam fechando; QUE, passados cerca de dez minutos, BEIÇOLA telefonou para JONATAS, informando que o supermercado estava fechando e que para irem para a casa da vítima; QUE, em seguida o interrogado junto com JONATAS e JHEFESON, saírem em direção da casa da vítima, onde ficaram esperando; QUE, por volta de 21:00hs, BEIÇOLA telefonou para JONATAS informando que a vítima estava saindo com sua esposa; QUE, passados cerca de quinze minutos, a vítima que nesta DEPOL soube chamar-se EMANUEL GUSTAVO FERREIRA GONÇALVES, chegou com sua esposa, e logo em seguida ali chegaram o BEIÇOLA e BEBÊ; QUE, a vítima em seguida adentrou junto com sua esposa em sua casa; QUE, em seguida a vítima retornou e foi até a sua Lan House, que fica ao lado de sua residência; QUE, ao retornar novamente para a sua residência, quando estava próximo do portão JONATAS, partiu em direção da vitima e gritou as textuais "A CASA CAIU, em seguida desferiu uma facada na vitima na altura do tórax (grifei); QUE, o interrogado segurou a vitima a adentraram para dentro da casa; QUE, em seguida JONATA mandou o interrogado amarrar a mulher da vitima, enquanto JHEFESON foi até o cofre onde pegou o dinheiro; QUE, o interrogado pegou a mulher da vitima amarrou suas mãos, amordaçou sua boca com um pano, e JHEFERSON amarrou seus pés , QUE, informa que JONATAS desferiu ainda várias facadas na vítima, sendo uma no pescoço (grifei); QUE, após matarem a vítima repartiram a quantia de R$2000,00, que estava dentro do cofre, sendo que cada um ficou com o valor de R$400,00; QUE, em seguida o saíram da residência da vítima, sendo que o interrogado pegou a motocicleta da vítima e fugiu em direção do aeroporto; QUE, informa que após deixar a motocicleta abandonada (grifei), retornou para sua casa, onde entregou a quantia de R$300,00 para a sua mulher, sendo o restante ou seja, R$100,00, escondeu no quarto em urna caixa de brinquedo; QUE, informa que todos participarem do crime; QUE, informa que o indivíduo BEBE, foi quem deu todas informações unia vez que trabalhou no supermercado e que tinha na casa da vítima o valor de R$20.000,00 (grifei); QUE, informa que lesionou um dos dedos, quando foi pegar a faca das mãos do JONATA, quando este estava furando a vítima (grifei); QUE, o BEIÇOLA e BEBE ficaram em frente da casa vigiando o momento na rua (grifei), QUE, nuca foi preso e Nemo processado; QUE, atualmente trabalha fazendo bico", onde ganha cerca de R$800,00 por mês ; QUE, sabe ler e escrever; QUE, não possui conta bancária; QUE, não possui filhos; QUE, não usa substancia entorpecente ; QUE, fuma cigarro; QUE, ingere bebida alcoólica.

Por ocasião do depoimento do menor J.R.S (fls. 44 do IPL), também revela a dinâmica dos acontecimentos e delata os acusados, vejamos:
Que perguntado ao adolescente se sabe por que está apreendido? Respondeu que sim, textuais "porque eu fiz uma cosa errada". ouE perguntado ao adolescente se já foi apreendido outras vezes? Respondeu que já foi detido mas que logo em seguida foi liberado, pelo fato de somente ter entrado em uma casa, a qual não era a sua, e que não subtraiu nenhum objeto. QUE perguntado ao adolescente se estuda ou trabalha? Respondeu negativamente para ambas perguntas. QUE perguntado ao adolescente se tem filhos? Respondeu que não. nuE perguntado ao adolescente se conhece os indivíduos Isac Diniz Araújo, e o indivíduo de prenome Jonatas, além dos indivíduos conhecidos pela alcunha de Beiçola e Bebê? Respondeu que sim, sendo que Beiçola ê seu primo, Jonatas é seu irmão, e que Bebê e Isac os conhece há pouco tempo, contudo um é de visitar a casa do outro. Que, perguntado ao adolescente se na companhia de Jonatas, Beiçola e Bebê convidaram lsac Diniz Araujo para "fazerem uma parada na casa da vítima, a qual é proprietária de dois estabelecimentos comerciais, e que tinham conhecimento de que a vítima guarda a renda auferida do dia em sua casa? O adolescente informa que através de Bebê, seu irmão Jonatas soube que a vítima guardava o dinheiro, a renda do dia em sua residência, e que ele, o depoente, Jonatas e lsac se reuniram acerca de quatro dias e começaram a planejar o assalto, e resolveram convocar Beiçola para a ação criminosa (grifei). QUE perguntado ao adolescente como eles tinham aquela informação, de que a vítima guardava o dinheiro em sua casa?

Depreende-se, que as provas orais produzidas não deixaram quaisquer dúvidas acerca da ocorrência do crime e de sua autoria, que recai sob o acusado ISAC DINIZ, esvaziando-se qualquer teoria que mostre ao contrário. Assim, incensurável a atuação do acusado na empreitada criminosa, nos termos do artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal em que foi vítima Maria Clauderlándia de Sá e 157, § 3°, in fine também do Código Penal em que foi vítima Emanuel Gustavo Ferreira, na forma do art. 70 e 29 do CP, art. 148 do CPB e art. 244-B, § 2º da Lei 8.068/90.

CARCERE PRIVADO

O acervo é harmônico e coeso no contexto probatório com convergência da conduta do réu ISAC DINIZ ao tipo penal do artigo 148 do Código Penal, há de ser considerado a existência de autoria e materialidade robustamente comprovada nos autos, ratificada pela sua confissão de que efetivamente teria amarrado as vítimas, concorrendo para o tipo penal incriminador, respaldado pelos elucidativos relatos da vítima Maria Clauderlândia que declarou:
Que, eles chegaram amarrar no quarto, e depois conseguiu se soltar e não tinha mais ninguém na casa e foi até o esposo soltar ele e viu que ele estava morto e foi para a rua.

Por oportuno o réu ISAC DINIZ, teria confessado que o delito ao relatar que enquanto amarrava uma das vítimas seu comparsa estava desferindo uma facada em outra vítima.

Com efeito, observou-se no acervo processual, que as vítimas foram deixadas amarradas pelos acusados, ocasião em que MARIA CLAUDERLÂNDIA, conseguiu se soltar. Logo, diante dessas evidências, restou incontroverso a restrição da liberdade das vítimas, configurando o tipo incriminador do crime de cárcere privado, posto que as vítimas ficaram amarrada além do necessário para a consumação do crime de roubo e neste contexto, o agente que após deter a posse tranquila da coisa subtraída, respaldando o tipo descrito no artigo 148, o qual trata-se de crime autônomo que não constitui pós factum não punível.

DECOTE DO CRIME DE LATROCINIO

Com efeito, necessário observar, que o acusado ISAC DINIZ, foi o principal protagonista do crime, reunindo informações sobre a rotina diária da vítima GUSTAVO , e no decorrer na ação delituosa, teria amarrado a vítima Maria Clauderlândia, bem como auxiliou na fuga, ao subtrair o veículo da vítima, além de dividir o produto do roubo. Prudente anotar, que ISAC DINIZ, teria confessado em juizo, de que tinha conhecimento que Jhonata portava uma faca e, quando de sua prisão em flagrante, apontou aos agentes policiais o local exato onde a arma do crime havia sido escondida ocasião, ainda, em que foi encontrado dinheiro em seu poder. Diante desses fatos, inafastável a culpabilidade do acusado, no crime de latrocínio, não subsistindo a tese do desvio objetivo, muito menos o reconhecimento e aplicabilidade do art. 29, § 2º do CP.

Assim, prudente lembrar que na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. Logo, possuindo o acusado o domínio final do fato, aplica-se sanção do art. 157, § 3º do Código Penal, não restando evidenciado a participação dolosa diversa.

Não é outro o magistério de Juarez Cirino dos Santos:
A realização comum do fato é constituída pelas contribuições objetivas de cada co-autor para o acontecimento total, que explicam o domínio funcional do fato típico. As contribuições objetivas para o fato podem consistir na realização integral das características do tipo, na realização parcial dessas características ou, mesmo, na ausência de realização de qualquer característica do tipo, desde que a ação atípica realizada pelo co-autor seja necessária para realizar o fato típico: por exemplo, na co-autoria de roubo, um co-autor espera no carro com motor ligado para a fuga, outro co-autor desliga o alarme, um terceiro co-autor garante a retirada, um quarto controla as vítimas com a arma e apenas o quinto co-autor apanha o dinheiro. A contribuição objetiva do co-autor deve ser necessária para promover o fato, mas é suficiente contribuir para o desenvolver do plano criminoso, independente da presença física no local do crime, embora a entrega de armas ou instrumentos para o fato seja, por si só, insuficiente para co-autoria. (SANTOS, Juares Cirino dos. A Moderna Teoria do Fato Punível . Rio de Janeiro: Renavan, 2002, p. 250.)

Por essas razões, mostra-se inviável a desconstituição do julgado, como pretendido pela defesa, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente , respeitados o contraditório e a ampla defesa, exatamente como verificado nos autos.

Assim, não é cabível a desconstituição do delito, pois, além de constatada a regularidade da decisão proferidas pelo juizo a quo, as provas são solidas no sentido de consolidar as narrativas apresentadas na exordial acusatória.

ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO MARCELINO DA SILVA.

O acervo probatório não demonstrou de maneira insofismável a efetiva participação do acusado no evento ilícito, o que se pode observar pelos relatos do adolescente J.R.S (fl. 44 do IP), informou, em síntese, que:
"(...) Ele (J.R.S), Jonatas e ISAC se reuniram acerca de quatro dias e começaram a planejar o assalto, e resolveram convocar beiçola para a ação criminosa. (...) o adolescente e ISAC ficaram responsáveis por fazer a detenção e amarrarem a esposa da vitima, enquanto Jonatas ficou restringindo a liberdade de vitima (GUSTAVO), abriu o cofre e esfaqueou a vítima. (...) após o assalto, ISAC subtraiu a motocicleta da vitima e foram todos juntos para a casa de ISAC fazer a partilha do valor de R$ 2.000,00 roubados do cofre da vitima.

Por outro lado, o acusado ISAC DINIZ, ao confessar teria declarado:
Que, somente os três participaram do assalto, JHONATA, ELE e o menor J.R.S, excluindo Marcelino da Silva, vulgo Bebê, da empreitada criminosa. Relatou também que era Jhonata quem estava com a faca e foi quem golpeou a vitima (Gustavo), enquanto ele e o menor roubavam a vitima Maria Claudilândia noutro cômodo da casa, deixando-a amarrada. Disse também ter conhecimento de que Jhonata estava com a faca, que não conhecia as vitimas e que a idéia partiu de Jhonata. Declarou que combinou com Jhonata para incriminar Marcelino em virtude de briga existente entre ambos (cf. item 69 da Sentença de fls. 175/206).

Nesse sentido, percebe-se que o réu MARCELINO DA SILVA, foi envolvido no cenário criminoso, através da confissão do acusado ISAC DINIZ, na fase policial, que não foi ratificada na fase judicial.

Nesse sentido, ressalta-se que a confissão foi utilizada de modo a condenar ISAC DINIZ ARAÚJO, devendo portanto ser também considerada na parte em que o inocenta, visto que ISAC é claro e preciso ao relatar que o apelante não estava envolvido no crime, não tendo ele qualquer participação, confessando inclusive que apontar MARCELINO como um dos criminosos havia sido premeditado, de modo que o objetivo era de fato incriminá-lo também devido a uma rixa existente entre ele e Jhonata. Ressaltou ainda que no dia do fato não chegou nem a ver MARCELINO, fato ratificado através das declarações da testemunha ANDREZA ROCHA, irmã de JHONATA, que confirmou a existência de uma rixa entre ele e MARCELINO, proveniente de uma briga que começou por conta de bebida, quando JHONATA tentou matar a própria mãe, mas foi impedido por MARCELINO, sendo que não voltaram a manter contato depois disso.

De sorte que a condenação embasou-se no depoimento prestado pelo acusado ISAC DINIZ, na fase de inquérito, Ocorre, porém, que na fase judicial houve a retificação isentando MARCELINO DA SILVA, de qualquer responsabilidade no crime, e nosso ordenamento jurídico proíbe a condenação com base exclusiva na prova produzida na fase de inquérito não corroborada, de alguma forma, perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - "Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo" (Informativo-STF nº 366). II - In casu, o Tribunal de origem fundamentou sua convicção somente em depoimento policial, colhido na fase do inquérito policial, e em confissão extrajudicial retratada em Juízo, deixando de indicar qualquer prova produzida durante a instrução criminal e, tampouco, de mencionar que aludidos elementos foram corroborados durante a instrução criminal. Ordem concedida. (STJ, 5ª T., HC nº 124438/ES, Rel. Min. Felix Fisher, j. 05.05.09. DJe 03.08.09).

Assim, a partir de análise dos autos, observa-se que não restou provada a participação de MARCELINO DA SILVA no evento ilícito patrimonial.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
ISAC DINIZ ARAUJO, condenado a pena de 26 ANOS,10 MESES E 35 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL FECHADO como incursos nas sanções punitivas do - ART. 157, § 2º, I, II E ART. 157, §3º,
IN FINE
, NA FORMA DO ART. 70 E 29 DO CPB, ART. 148 DO CPB E ART. 244-B,§ 2º DA LEI 8.068/90
,
além de reconhecer a ausência de responsabilidade do réu MARCELINO DA SILVA, o qual deve ser ABSOLVIDO das acusação impostas nos termos do art. 386, IV e V do CPB
.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator